Tribunal: TJDFT
Processo: 0742211-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742211-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INACIO FELIX DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que esclareça o cabimento do presente recurso, uma vez que a questão alusiva à inexigibilidade da obrigação já foi veiculada em agravo anteriormente interposto nos mesmos autos originários (AI 0736063-74.2024.8.07.0000), o qual foi distribuído à relatoria do d. Desembargador James Eduardo Oliveira - que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo em decisão proferida em 04/09/2024 – e ainda pende de julgamento do mérito. Prazo: em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r